Tribunal: TJSP
Processo: 1000493-72.2020.8.26.0417
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
FINANCIAMENTO – Seguro proteção financeira – Morte – Indenização negada – Doença preexistente – Ausência de exames do segurado no momento da contratação – Exegese da súmula 609 do STJ – Impossibilidade de perda da cobertura – Indenização, todavia, limitada ao valor máximo da cobertura contratada (capital segurado) – Prejuízo moral ocorrente, com valor mantido – Recurso parcialmente

Ementa:

FINANCIAMENTO – Seguro proteção financeira – Morte – Indenização negada – Doença preexistente – Ausência de exames do segurado no momento da contratação – Exegese da súmula 609 do STJ – Impossibilidade de perda da cobertura – Indenização, todavia, limitada ao valor máximo da cobertura contratada (capital segurado) – Prejuízo moral ocorrente, com valor mantido – Recurso parcialmente provido.